Tribunal: TJES
Processo: 5000272-79.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-79.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA RAMOS SOARES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A COMPENSAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora. O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado por inexistência de determinação de incidência de correção monetária sobre os valores creditados na conta da autora, objeto de futura compensação, visando evitar o enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão passível de correção via embargos de declaração quanto aos índices de correção monetária; (ii) estabelecer, de ofício, os parâmetros de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação e sobre os valores a serem compensados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. A ausência de insurgência específica sobre os critérios de atualização nas razões de apelação afasta a caracterização de omissão técnica no acórdão embargado.

5. A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública, o que autoriza a análise e fixação de seus parâmetros até mesmo de ofício pelo tribunal.

6. A integração do julgado de ofício não configura julgamento
e
xtra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os valores descontados indevidamente devem sofrer correção monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora pela taxa Selic (deduzido o IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024, ambos a contar de cada desembolso.

8. O montante creditado na conta da requerente, a ser utilizado para compensação, deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do pagamento/crédito, garantindo o resgate do valor real da moeda no tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Acórdão integrado de ofício.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, permitindo a fixação ou alteração de seus índices de ofício pelo magistrado sem que isso importe em vício processual.

2. Na repetição de indébito com autorização de compensação, tanto o valor a ser restituído quanto o valor a ser compensado devem sofrer atualização monetária para preservar o equilíbrio econômico e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

3. A atualização das condenações civis deve observar a Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/2024; Lei nº 6.899/1981; arts. 389, 884 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, integrando, de ofício, o v. Acórdão objurgado, para fixar os índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
(id. 16709483) em face do v. acórdão de id. 16379485, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA RAMOS SOARES.
Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado apresenta omissão, posto que não foi determinado que sobre o valor creditado à Autora incida correção monetária. Sustenta que a correção monetária se propõe tão somente a trazer o montante para o valor presente, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa, conforme preceitua a Lei 6.899/1981 e os artigos 389 e 884 do Código Civil.

Assevera que a correção monetária não tem por objetivo majorar a condenação ou beneficiar de forma indenizatória qualquer uma das partes, correspondendo ao resgate do valor do dinheiro no tempo, sendo essencial a sua aplicação sobre os valores objeto de compensação para a segurança jurídica e correto cumprimento da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 17081306).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES, 18 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000272-79.2022.8.08.0052

EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: LUZIA RAMOS SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
(id. 16709483) em face do v. acórdão de id. 16379485, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA RAMOS SOARES.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado apresenta omissão, posto que não foi determinado que sobre o valor creditado à Autora incida correção monetária. Sustenta que a correção monetária se propõe tão somente a trazer o montante para o valor presente, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa, conforme preceitua a Lei 6.899/1981 e os artigos 389 e 884 do Código Civil.

Assevera que a correção monetária não tem por objetivo majorar a condenação ou beneficiar de forma indenizatória qualquer uma das partes, correspondendo ao resgate do valor do dinheiro no tempo, sendo essencial a sua aplicação sobre os valores objeto de compensação para a segurança jurídica e correto cumprimento da sentença.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos,
conquanto a r. sentença não tenha estabelecido critérios específicos para a atualização monetária do valor reconhecido em favor da Autora/Apelada, tampouco do montante relativo ao indébito a ser restituído, não se verifica, por parte da ora Embargante, qualquer insurgência quanto a referido aspecto em suas razões recursais de apelação.

Sabe-se, a esse respeito, ser assente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que “
[...]

a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação e seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
(STJ – EDcl no AgInt no AREsp n.o 1.314.880/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de

30/10/2019).

Destarte, no que concerne aos consectários legais da condenação, ainda que não se verifique a existência de omissão propriamente dita, deve o provimento objurgado ser integrado,
ex officio
, a fim de que o respectivo dispositivo seja devidamente ajustado à hodierna jurisprudência dominante sobre a matéria.

Assim, os valores descontados indevidamente devem ser
corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora, igualmente a partir de cada desconto indevido, pela da taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, autorizada a compensação com os valores creditados na conta da requerente.
Tal valor deverá ser
corrigid
o monetariamente
a partir do pagamento,
também
pelo IPCA.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, integrando, de ofício, o v. Acórdão objurgado, para fixar os índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do acima exposto.

É como voto.